Tribunal: TJSP
Processo: 1038201-45.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE MARÍTIMO - AUTORA - ARGUIÇÃO - cerceamento de defesa - inocorrência - OITIVA DE TESTEMUNHAS - desnecessidade - processo em termos para julgamento - AUTORA - TESE - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ALEGAÇÃO DE OVERBOOKING PARA O EMBARQUE DE MERCADORIA - NECESSIDADE DE ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS COM CUSTOS ADICIONAIS - NÃO COMPROVAÇÃO - RÉ - EXIGÊNCIA DO LOI (LETTER OF

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE MARÍTIMO - AUTORA - ARGUIÇÃO - cerceamento de defesa - inocorrência - OITIVA DE TESTEMUNHAS - desnecessidade - processo em termos para julgamento - AUTORA - TESE - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ALEGAÇÃO DE OVERBOOKING PARA O EMBARQUE DE MERCADORIA - NECESSIDADE DE ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS COM CUSTOS ADICIONAIS - NÃO COMPROVAÇÃO - RÉ - EXIGÊNCIA DO LOI (LETTER OF INDEMNITY) PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE - CABIMENTO - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

CONTRARRAZÕES - RÉ - ARGUIÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUTUAÇÃO - AGENTE MARÍTIMO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A ARMADORA - MESMO GRUPO ECONÔMICO - PRELIMINAR - REJEIÇÃO - PRECEDENTES.

APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000065778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038201-45.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante USINA
SANTA FÉ S/A, e apelado CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038201-45.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/6
APELAÇÃO No 1038201-45.2017.8.26.0100
APELANTE: USINA SANTA FÉ S/A
APELADA: CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA DE 1o GRAU: RAQUEL MACHADO CARLEIAL DE ANDRADE
SENTENÇA PUBLICADA EM 5.3.2018
VOTO No 9643
AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE MARÍTIMO - AUTORA -
ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - OITIVA
DE TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE - PROCESSO EM TERMOS
PARA JULGAMENTO - AUTORA - TESE - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
-
ALEGAÇÃO
DE
OVERBOOKING
PARA
O
EMBARQUE
DE
MERCADORIA

-
NECESSIDADE
DE
ARMAZENAMENTO
DOS
PRODUTOS COM CUSTOS ADICIONAIS - NÃO COMPROVAÇÃO - RÉ -
EXIGÊNCIA DO LOI (LETTER OF INDEMNITY) PARA A REALIZAÇÃO
DO TRANSPORTE - CABIMENTO - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA -
SENTENÇA - MANUTENÇÃO.
CONTRARRAZÕES - RÉ - ARGUIÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA -
AUTUAÇÃO - AGENTE MARÍTIMO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
COM A ARMADORA - MESMO GRUPO ECONÔMICO - PRELIMINAR -
REJEIÇÃO - PRECEDENTES.
APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação de cobrança, cujo relatório da sentença se
adota, julgada nos seguintes termos: “Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
inicial e, em consequência, condeno a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais e honorários de advogado que fixo em 10% sobre o valor da causa” (fls.
338/340).
Rejeitaram-se os embargos de declaração interpostos pela
autora (fls. 346). Apelou. Argui cerceamento de defesa dada a necessidade da oitiva de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038201-45.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/6
testemunhas. Exalta que a ré não nega que exigiu de forma unilateral a apresentação do
LOI (letter of indemnity). Esclarece que se convencionou que a mercadoria embarcaria em
2.8.16, ao passo que o navio atracou no porto de Santos em 5.8.16. Argumenta que o
documento nunca foi condição legal para o embarque. Sustenta que não recebeu aviso,
quando da contratação, da necessidade do LOI. Invoca o CDC. Exalta que o fato da
informação constar no site da empresa não supre a disposição contida no art. 54 da
legislação consumerista. Invoca o art. 424 do Código Civil e o princípio da boa-fé
contratual e da vedação a comportamento contraditório. Insiste no ressarcimento de R$
14.295,00 dispendidos com o armazenamento das mercadorias (fls. 348/367).
A ré contrarrazoou e insistiu na preliminar de ilegitimidade
passiva (fls. 372/391).
É O RELATÓRIO.
A ré pertencente ao mesmo grupo econômico da armadora. É
empresa constituída no país para tratar do desembaraço dos transportes realizados pela
estrangeira CMA - CGM Société Anonyme. Os agentes marítimos são responsáveis
solidários. É parte legítima para figurar no polo passivo. Em casos análogos,
pronunciamentos da Corte:
VOTO No 28409 REPARAÇÃO DE DANOS. Transporte
marítimo internacional. Furto da carga. Ação regressiva.
Legitimidade passiva. Agente Marítimo. Solidariedade. Sub-
rogação legal da seguradora nos direitos e ações do
segurado. Inteligência dos arts. 349 e 786 do CC.
Responsabilidade objetiva. Exegese do art. 750 do CC. Furto
incontroverso. Prova do pagamento da indenização.
Regresso devido. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal.
Sentença mantida. Honorários advocatícios em grau
recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC.
Recurso
não
provido. (TJSP;
Apelação
Cível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038201-45.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/6
1014819-89.2018.8.26.0002; Relator: Tasso Duarte de Melo;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 11a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro: 11/04/2019).
Apelação - Ação de regressiva de reparação de danos -
Ajuizamento
por
seguradora - Transporte marítimo
internacional e terrestre nacional - Pretensão visando o
ressarcimento de indenização paga à segurada da autora,
por danos à mercadoria transportada, descarregada no
porto
de
Itajaí/SC
-
Extinção do processo, por reconhecimento da prescrição anual da ação, de
conformidade com a Súmula n. 151 do STF - Insurgência
recursal da autora - Acolhimento para afastar o
reconhecimento da prescrição anual, porquanto não se
aplica à ação regressiva ajuizada pela seguradora, sujeita
ao prazo prescricional de três anos, do art. 206, § 3o, inc. V,
do Código Civil, aplicável ao contrato de transporte - Não
incidência da Súmula n. 151 do STF, por ser anterior à
referido Código, bem como ao Decreto-Lei n. 116/67 -
Inaplicabilidade, também, à presente demanda, do prazo
decadencial previsto no art. 754, § único, do Código Civil -
Responsabilidade solidária dos transportadores e do agente
marítimo pelo transporte da mercadoria, este último na
condição de mandatário e único representante legal no
Brasil de transportadora estrangeira - Transportadora
terrestre que recebeu da operadora portuária mercadoria
sem a oposição de ressalva quanto à existência de avaria -
Ausência de prova de excludente de responsabilidade -
Responsabilidade objetiva do transportador - Manutenção de
improcedência
da
ação
em
relação
à
seguradora
litisdenunciada - Ação que deve ser julgada procedente para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038201-45.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/6
condenar as demais rés, solidariamente, à ressarcir à
apelante o valor por ela desembolsado no pagamento do
seguro - Recurso da autora provido. (TJSP; Apelação Cível
1007972-42.2016.8.26.0002; Relator: Thiago de Siqueira;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 10a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/09/2018; Data de Registro: 11/09/2018).
Noutro giro, não há o propalado cerceamento de defesa
levantado pela autora. Ao juiz é dado aferir a utilidade da prova para o convencimento,
facultando a produção das necessárias à instrução do feito, atento a requerimento da parte
ou até de ofício, na forma do art. 370 do CPC Civil. Há de se homenagear o princípio da
livre persuasão racional, o que afasta a alegação de violação ao contraditório, à ampla
defesa e ao devido processo legal. O processo estava em termos para o julgamento. Era
prescindível oitiva de testemunhas. A prova é essencialmente documental, inclusive para
fundamentação que se seguirá.
A autora contratou a ré na condição de armadora visando à
exportação de mercadoria. A previsão do embarque era o dia 2.8.16. Argumenta que em
29.7.16 a ré exigiu a expedição do denominado LOI (letter of indemnity), não solicitado
em negociações anteriores. Providenciou-o em 1o.8.16. A despeito do ato, as mercadorias
não foram aportadas no navio em razão de overbooking. Viu-se obrigada a providenciar o
depósito/armazenamento, advindo custos adicionais.
Inaplicável a legislação consumerista. A autora não é a
destinatária final. Tampouco se reconhece a vulnerabilidade. Cuida-se de pessoa jurídica
exportadora, conhecedora das características intrínsecas ao ramo em que atua. Descabido o
acolhimento da teoria “maximalista”, que se justificaria nos casos de manifesta
hipossuficiência da parte, como a do pequeno prestador de serviço autônomo ou do
empresário individual, dentre outros. E, ainda assim, dependeria da análise do caso
concreto, que não é a hipótese. O serviço é utilizado para a atividade empresarial. Não há
enquadramento no conceito do art. 2o da Lei no 8.078/90:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038201-45.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/6
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Não se reconhece nulidade das cláusulas, à luz da Lei
8.078/90. Ademais, os elementos de convicção trazidos pela autora para o amparo do
direito são frágeis. Nem mesmo tem certeza de que ocorrido o overbooking. Assim expõe
na causa de pedir:
“Sucede que mesmo tendo sido apresentada toda a
documentação necessária (inclusive o LOI), a mercadoria, ainda assim, não foi lançada
ao navio (possivelmente diante de um 'overbooking'), impossibilitando a sua exportação”
(fls. 2).
Além disso, não há prova de que a exigência do sobredito
documento era imotivada ou prescindível. Ao oposto, constava expressamente no site ré a
necessidade da expedição, dependendo do país de desembarque da mercadoria. Reforça a
premissa de que não houve má prestação do serviço o fato de que o LOI foi encaminhado
em 1o.8.16 de forma incompleta (fls. 39), sem prova de que complementado
posteriormente. Assim, torna-se irrelevante eventual chegada com atraso da embarcação ao
Porto de Santos.
Quanto ao fato constitutivo do direito, a autora não se
desincumbiu do ônus (art. 373, I, do CPC).
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Na fase
recursal, nos termos art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor atualizado da causa.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR